Tribunal: STF
Processo: HC 253841
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2025, por Marcelo de Melo Fernandes, em benefício de Sidnei da Costa Franco, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.2.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 960.713/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 29.9.2024, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e disparo de arma de fogo (art. 15 e inc. I do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Segundo a denúncia:



    “Consta ainda que logo após, Rua Buriti, 265, Vila Linda, nesta cidade, SIDNEI DA COSTA FRANCO portava um revólver Taurus, calibre .38, de uso permitido, com numeração suprimida com 07 cartuchos  íntegros e 16 deflagrados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na data dos fatos, Peterson Vinicius dos Santos estava acompanhado de seu genitor em um bar, momento que iniciou uma discussão com outro cliente do local e o indiciado, muito alterado, interveio, empurrando o ofendido. Para evitar uma confusão maior, a vítima e seu genitor se retiram do local e foram para casa. 



    Cerca de vinte minutos após, o indiciado, na condução do veículo GM/Corsa Classic, placas DHV 9021, cor prata, efetuou seis disparos contra a residência da vítima. Pouco após, conduzindo uma motocicleta, efetuou mais quatro disparos. Alguns disparos atingiram o automóvel da vítima, VW/Fox, placas EWW 2385, de cor vermelha. A ação foi gravada por câmeras de segurança de um vizinho da vítima, que acionou a polícia militar. 



    Os policiais compareceram ao local e foram informados pela vítima do ocorrido e seguiram para a residência do indiciado, onde encontraram uma arma de fogo, marca Taurus, calibre .38, com munições. A numeração da arma estava suprimida (v. Auto de exibição e apreensão de fls. 04). O indiciado admitiu aos policiais que efetuou os disparos e foi preso em flagrante delito” (fls. 167-168, 
doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2303503-82.2024.8.26.0000), sustentando ilegalidade na prisão preventiva. A denegação da ordem pelo Tribunal de origem 
(fls. 156-163, doc. 3) ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 960.713/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos termos seguintes:



    “(...) A prisão preventiva foi inicialmente imposta a partir das seguintes razões (fl. 73): 



    ‘Depreende-se do expediente o autuado foi detido por policiais militares após ter efetuado disparos de arma de fogo contra a casa e o automóvel da vítima. A arma de fogo utilizada, um revólver Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, foi localizado no interior da residência do indiciado. A situação se amolda ao artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal. Ao menos em princípio, e sem adentrar no mérito, diante dessas circunstâncias, não houve nenhum equívoco na prisão. Em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade delitiva, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 4), bem como indícios suficientes de autoria extraídos das declarações prestadas pela vítima e policiais responsáveis pela prisão (fls. 10, 11 e 12). A Lei 13.964/19, ao alterar dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que a prisão preventiva somente será decretada quando incabível as demais medidas cautelares previstas em lei para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal, justificando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado. A prisão preventiva, no presente caso, visa aplacar o ímpeto reiterado de crimes, visto que o autuado ostenta passagens anteriores, evidenciando que, ao menos por ora, não tem condições de corresponder ao anseio de responsabilidade de viver em sociedade sem lesar o direito alheio. Em razão disso e considerando as circunstâncias do caso concreto, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado. Por todo o exposto, presentes os pressupostos do artigo 310, inciso II, artigo 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de SIDNEI DA COSTA FRANCO em prisão preventiva’. 



    Por sua vez, acórdão impugnado assim fundamentou-se 
(fls. 20-ss): 



    ‘Consta da denúncia que, no dia 29 de setembro de 2024, o paciente disparou arma de fogo em via pública e em lugar habitado, logo após, portava um revólver ‘Taurus’, calibre 38, de uso permitido, com numeração suprimida, além de 7 cartuchos íntegros e 16 cartuchos deflagrados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo o apurado, o paciente interveio em uma discussão de terceiros em um bar e empurrou um dos conflitantes, Peterson, vítima destes autos. Para evitar mais tumulto, a vítima decidiu ir embora para sua residência, no entanto, passados 20 minutos, o paciente na condução de veículo automotor, efetuou 6 disparos contra sua residência. Pouco após, pilotando uma motocicleta, Pedro efetuou mais 4 disparos. 



    Consta, ainda, que alguns disparos atingiram o veículo da vítima e toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança de um vizinho. (...) De proêmio, ao contrário do alegado pela impetrante, nota-se que a prisão preventiva é a medida mais adequada ao caso e encontram-se presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, bem como indícios suficientes de autoria e de materialidade, e, por esta mesma razão, descabida a concessão de qualquer outra medida cautelar, que não o cárcere. 



    Isso porque, a análise dos autos permite concluir que a prisão cautelar encontra respaldo no caso concreto, devendo ser resguardada a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, por constituírem fatores preponderantemente protegidos pela lei processual, principalmente em se tratando, como no caso, de crimes graves. 



    Demais disso, em que pese a argumentação defensiva, nota-se que a decisão que manteve a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada. Sopesou, em apertada síntese, a d. magistrada a quo, existência de prova de materialidade e indícios de autoria do delito, salientando a gravidade da realização de diversos disparos de arma de fogo em área habitada. Além disso, trata-se de crimes graves que representam séria ameaça à sociedade, não sendo raro que continuem agindo enquanto não segregados (fls. 87/89 dos autos principais)’. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Com base nessas premissas, verifico que as instâncias ordinárias indicaram fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do ora recorrente, com base na necessidade de se acautelar a ordem pública. O decreto prisional mencionou a gravidade concreta do delito, além do risco de reiteração delitiva. 



    Não verifico flagrante ilegalidade na manutenção do acusado em prisão preventiva. O fato de que tenha condições pessoais favoráveis não é suficiente para suplantar a gravidade da conduta, em tese, perpetrada por ele, que, ao que tudo indica, por meio de diversos disparos realizados em lugar público, colocou em risco a vida não apenas da vítima, mas da coletividade. Não bastasse isso, o acusado ainda saiu à procura da vítima em sua residência e efetuou mais disparos. Tais circunstâncias concretas tornam mais do que justificada a conclusão do Juízo e do Tribunal de que a liberdade do réu representa risco à ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que ‘não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado’ (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017). 



    Além disso, foi evidenciado o risco de reiteração criminosa, uma vez que o acusado responde a outros processos. Isto, somado à gravidade do delito pelo qual agora responde, são fatores que evidenciam sobejamente a periculosidade e o risco que seu estado de liberdade representa. 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: ‘Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    Ademais, é igualmente oportuno repisar que, nos termos da jurisprudência do STJ: ‘O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública’ (RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 18/12/2020). 



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine” 
(fls. 178-181, doc. 3).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NO RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na espécie, em 29/09/2024, depois de uma discussão de bar, o paciente efetuou diversos disparos em via pública, contra a residência da vítima (‘efetuou 6 disparos contra sua residência. Pouco após, pilotando uma motocicleta, Pedro efetuou mais 4 disparos’, fl. 20). 2. Em que pesem os esforços defensivos, as circunstâncias individuais do caso dão conta da extrema gravidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente. 
3. Além disso, foi evidenciado o risco de reiteração criminosa, uma vez que o acusado responde a outros processos. Isto, somado à gravidade do delito pelo qual agora responde, são fatores que evidenciam sobejamente a periculosidade e o risco que seu estado de liberdade representa. 4. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido” (fls. 197-203, doc. 3).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da prisão cautelar, noticiando ter sido “o paciente condenado a 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado” (sentença não juntada aos autos eletrônicos).



    Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando que “as negativas dos pedidos de revogação da prisão preventiva até então foram nitidamente genéricas e baseadas tão somente nas circunstâncias do delito, servindo literalmente para qualquer caso, aliadas à falta da mínima análise do perfil do paciente e das razões pelas quais as medidas cautelares seriam infrutíferas. Não há qualquer elemento indicativo nas decisões de que o paciente possa voltar a delinquir ou mesmo descumprir quaisquer das circunstâncias previstas no caput do art. 312 do CPP”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante de todo o exposto, requer de Vossas Excelências, Ilustres Ministros, a concessão da ordem no sentido de determinar a soltura imediata do paciente enquanto aguarda o desfecho do processo; e, no mérito, a manutenção da decisão para que o paciente possa aguardar em liberdade até o trânsito em julgado do processo, por ser medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, decretada pelo juízo processante e confirmada pelo Tribunal de origem (HC 
n. 2303503-82.2024.8.26.0000).



    7. Nesta impetração, a defesa noticia fato novo, consistente na condenação superveniente do paciente, acolhendo-se a denúncia, para aplicar a pena de sete anos de reclusão em regime fechado.



    A ausência da sentença condenatória, além de evidenciar a deficiência na instrução da impetração, impossibilita exame da motivação que atualmente justifica a manutenção da prisão do paciente.



    Tem-se, ademais, a substituição do título prisional que ensejou a custódia cautelar do paciente, cujos fundamentos atuais não foram analisados pelas instâncias antecedentes nem podem ser revistos por este Supremo Tribunal, a fim de evitar-se incabível supressão de instâncias. 



     8. Este Supremo Tribunal Federal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Também não se comprovam teratologia ou constrangimento ilegal, considerada a motivação que havia sido utilizada pelo magistrado processante para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mantida pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos juntados nesta impetração. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias específicas do caso, em especial o modus operandi do acusado e o fato de que “responde a outros processos” (fl. 202, doc. 3). 



    10. Os dados constantes do decreto de segregação cautelar do paciente não comprovam desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
DE CUSTÓDIA, MANTIDA A PRISÃO CAUTELAR: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 208.834/RN, de minha relatoria, DJe 17.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC n. 238.061-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 8.4.2024). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – FLAGRANTE. O flagrante, considerada a apreensão de revólver municiado, com numeração raspada e cápsula deflagrada, sinaliza a periculosidade do agente, viabilizando a prisão preventiva” (HC n. 171.506, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela apreensão de acentuada quantidade de drogas (5,4kg de maconha e l,7kg de cocaína), assim como de petrechos ligados ao comércio dos entorpecentes (duas balanças de precisão e pinos plásticos transparentes), além de uma arma de fogo, com numeração raspada, e munições. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.748-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2019). 



    11. No caso, os fundamentos adotados pelo órgão judicial competente é idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora